Tribunal: TJES
Processo: 0017848-42.2014.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Nº 0017848-42.2014.8.08.0347
APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
APELADO: MUNICIPIO DE VITÓRIA
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO MUNICÍPIO EXEQUENTE APÓS A CITAÇÃO E A APRESENTAÇÃO DE DEFESA PELO EXECUTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DO ART. 90, DO CPC. SENTENÇA, COM DECISÃO INTEGRATIVA, PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.
1) A extinção da execução fiscal, a pedido do exequente, não exime a Fazenda Pública do pagamento dos honorários advocatícios, quando o executado tiver sido regularmente citado e oferecido defesa, afastando, assim, a incidência das disposições insertas no artigo 26 da Lei de Execuções Fiscais.
2) Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, malgrado a literalidade do art. 26 da LEF, sopesada a necessidade de remunerar a defesa técnica apresentada pelo advogado do executado em momento anterior ao cancelamento administrativo da CDA, há que se admitir a fixação da verba honorária, pelo princípio da causalidade e por força da Súmula 153 do STJ, cujo conteúdo preconiza que "a desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência".
3) Recurso de apelação conhecido e provido, para reformar em parte o édito sentencial objurgado, com decisão integrativa, apenas e tão somente para condenar o Município de Vitória, recorrido, no pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, que se arbitra em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico atualizado, nos termos da fundamentação “supra”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (REPRESENTANDO OS INTERESSES DE MIRAX INDÚSTRIA DE COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA)
- id 6390187, com vistas ao reexame parcial da sentença objurgada, com decisão integrativa, que, em sede de “ação de execução fiscal”, extinguiu o feito executivo sem resolução de mérito, a pedido do Município exequente, sem fixar honorários advocatícios de sucumbência.

A controvérsia neste segundo grau de jurisdição se limita ao cabimento de fixação de verba honorária de sucumbência em desfavor da Fazenda Pública em caso de desistência à execução fiscal. Considera o Município recorrido que houve aplicação correta do art. 26, da LEF.

Pois bem,
entendo que o “[...] artigo 26 da LEF [...]
não
se aplica aos casos em que a execução fiscal foi extinta após a citação,
desde que o devedor tenha constituído advogado e ofertado embargos ou exceção de pré-executividade
. [Resta, então, o] cabimento da fixação de verba honorária [...]” (TJSP; Apelação n.º 1022253-95.2019.8.26.0196; Ac. 17212801; Relator: Des. Rezende Silveira; Décima Quarta Câmara de Direito Público; J 28/09/2023; DJESP 05/10/2023), na forma do art. 90, do CPC.

Reitero que “[...] a extinção da execução fiscal, a pedido do exequente, não exime a Fazenda Pública do pagamento dos honorários advocatícios, quando o executado tiver sido regularmente citado e oferecido defesa,
afastando, assim, a incidência das disposições insertas no artigo 26 da Lei de Execuções Fiscais
[...]” (TJMG, Apelação Cível 1.0000.23.004756-5/001, Relator: Des. Wilson Benevides, 7ª Câmara Cível, J 30/05/2023, DJ 01/06/2023). Sobre o tema cito, reiterados julgados:

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. Exercício de 2019.
Pedido de desistência da Municipalidade após a apresentação de exceção de pré-executividade. Execução fiscal extinta. Condenação ao pagamento de honorários. Possibilidade.
Artigo 26 da LEF que não se aplica aos casos em que a execução fiscal foi extinta após a citação, desde que o devedor tenha constituído advogado e ofertado defesa
[...] (TJSP; AC 1500473-31.2021.8.26.0565; Ac. 17019281; Relator: Des. Rezende Silveira; Décima Quarta Câmara de Direito Público; J 04/08/2023; DJESP 09/08/2023).

RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA APÓS A CITAÇÃO E OPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE [...] 1.
O art. 26 da Lei nº 6.830/1980 tem sua aplicação
restrita
aos casos em que o cancelamento da CDA ocorre antes da citação e da oposição de Embargos ou Exceção de Pré-Executividade
[...] (TJMT; AC 1027337-69.2022.8.11.0041; Relatora: Desª Graciema Ribeiro de Caravellas; Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo; J 01/08/2023; DJMT 07/08/2023).

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA POR ATO ADMINISTRATIVO - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POSTERIOR À CITAÇÃO - ART. 26 DA LEI 6.830/80 - CAUSALIDADE - REMUNERAÇÃO DO ADVOGADO CONTRATADO PELO EXECUTADO - ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS [...]. O artigo 26 da Lei 6.830/1980 prevê que ocorre a extinção da execução fiscal, sem ônus para as partes, se a inscrição em dívida ativa for cancelada por ato administrativo ou judicial antes da sentença.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
malgrado a literalidade do art. 26 da LEF
, sopesada a necessidade de remunerar a defesa técnica apresentada pelo advogado do executado em momento anterior ao cancelamento administrativo da CDA,
há que se admitir a fixação da verba honorária
, pelo princípio da causalidade e por força da Súmula 153 do STJ, cujo conteúdo preconiza que "a desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência
" [...] (TJMG, Apelação Cível 1.0000.23.002496-0/001, Relator: Des. Luís Carlos Gambogi, 5ª Câmara Cível, J 13/04/2023, DJ 14/04/2023).

No caso concreto, levando em consideração que:
(i)
a desistência do Município exequente, ora apelado, se deu após a citação da pessoa jurídica executada, representada pela recorrente, e
(ii)
houve o oferecimento de embargos à execução (n.º 0021183-64.2017.808.0347) pela sociedade empresária representada neste feito pela Defensoria recorrente, mostra-se equivocado o édito sentencial no capítulo em que deixou de condenar a Fazenda Pública local no pagamento de verba honorária de sucumbência.

Na situação vertente:
(i)
seguindo a ordem sequencial estabelecida no art. 85, §2º, do CPC;
(ii)
não havendo condenação; e
(iii)
em respeito ao entendimento externado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.076, deve ser utilizado como parâmetro de fixação de honorários advocatícios de sucumbência o proveito econômico atualizado (que, “in casu”, coincide com o valor da causa, ou seja, o valor da CDA n.º 1381/2014, correspondente originariamente à R$38.970,96 - trinta e oito mil novecentos e setenta reais e noventa e seis centavos), consoante, friso, a ordem de preferência estabelecida no citado dispositivo legal. Assim, estabeleço a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico atualizado.

Diante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (REPRESENTANDO OS INTERESSES DE MIRAX INDÚSTRIA DE COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA)
- id 6390187, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar em parte o édito sentencial objurgado, com decisão integrativa, apenas e tão somente para condenar o Município de Vitória, recorrido, no pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico atualizado, nos termos da fundamentação “supra”.

Por fim, com o provimento do apelo, deixo de fixar honorários recursais.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 23/10/2023 às 15:50:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48117423102023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR